Tribunal: TCU
Processo: 034.191/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18833/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 201 do Regimento Interno deste Tribunal, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 034.191/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Leilane de Lourdes Andrade de Paiva (XXX.833.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações 1.7.1. determinar à Sefip que verifique, inclusive por meio de diligências: 1.7.1.1. possível acumulação irregular de cargos pela sra. Leilane de Lourdes Andrade de Paiva; 1.7.1.2. ocorrência de violação à vedação prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990, haja vista que a interessada figura como administradora da empresa "Leilane de Lourdes Andrade de Paiva" (nome fantasia "Acessórios e Cia").